Tribunal: TJPA
Processo: 0028901-45.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028901-45.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WASHINGTON SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM
Nº 0028901-45.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará

APELADO: Washington Silva Souza

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Armando Brasil Teixeira

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu Washington Silva Souza, com fundamento no art. 386, V, do CPP, diante da tese acolhida pelos jurados de negativa de autoria em crime de homicídio qualificado e tentativas de homicídio.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o acusado, é manifestamente contrária às provas dos autos, ensejando novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"), somente autorizando a anulação do julgamento popular em hipóteses excepcionais, de flagrante contrariedade às provas dos autos.

No caso, embora exista prova da materialidade, o Conselho de Sentença acolheu tese defensiva plausível, alicerçada em versão verossímil e não dissociada do conjunto probatório.

Existindo nos autos versões conflitantes, mas ambas minimamente amparadas em elementos de prova, deve prevalecer a decisão soberana dos jurados, ainda que contrária à tese acusatória.

Ausente manifesta injustiça ou flagrante erro de avaliação das provas, deve ser preservada a decisão absolutória, em respeito ao sistema acusatório e à legitimidade do júri popular.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada em versão plausível e compatível com os elementos probatórios dos autos, não se justificando a cassação do veredicto com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, diante da soberania dos jurados e do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal:
art. 5º, XXXVIII, "c"

Código de Processo Penal:
arts. 386, V; 593, III, "d";

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM
Nº 0028901-45.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará

APELADO:
Washington Silva Souza

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Armando Brasil Teixeira

RELATORA:
Desembargadora Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, o qual absolveu os réus
Raphael da Silva Pantoja (já falecido)
e
Washington Silva Souza
das acusações de homicídio qualificado, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

A absolvição decorreu da decisão soberana do Conselho de Sentença que, em julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, entendeu não existir prova suficiente da autoria delitiva em relação aos recorridos quanto ao homicídio consumado que vitimou Lidiana Marques Martins e às tentativas de homicídio contra Gelvane Freitas de Lima e Rafael dos Reis Nogueira.

Inconformado, o Ministério Público recorreu, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos, requerendo, por isso, a sua reforma.

A defesa do apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença absolutória.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público estadual, inconformado com a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, interpôs apelação, sustentando que o veredicto popular seria manifestamente contrário às provas dos autos.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “
c”
, estabelece como garantia fundamental a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, o que confere caráter praticamente definitivo à decisão proferida pelos jurados, ressalvadas as hipóteses legais de nulidade ou manifesta desconformidade com o conjunto probatório.

Como assentado pela doutrina e jurisprudência, a atuação do Tribunal de 2º Grau em face das decisões do Júri deve ser pautada por extrema cautela, sob pena de esvaziamento da função constitucional atribuída ao Conselho de Sentença.

A cassação do veredicto popular somente é cabível quando este se mostrar absolutamente dissociado do conjunto probatório constante dos autos, o que não se verifica na hipótese.

No presente caso, o Conselho de Sentença optou pela tese da negativa de autoria, absolvendo o apelado com base em uma das versões apresentadas durante a instrução processual, a qual, embora não seja a mais convincente para o órgão ministerial, possui amparo probatório mínimo e não se mostra absurda ou flagrantemente arbitrária.

Conforme firme jurisprudência dos tribunais superiores, a qual é perfilhada por esta Corte, havendo duas versões plausíveis nos autos – uma conduzindo à condenação e outra à absolvição – deve prevalecer aquela adotada soberanamente pelos jurados, ainda que não seja a mais favorável à acusação.

Por todos, cito:
EMENTA: DIREITO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI . DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO
. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, em que o recorrente fora condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima consumado, e duas tentativas de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . Cabe analisar: I) Se ocorreu a prescrição em relação aos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art , 14, todos do CPB; II) Se a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, à luz da soberania dos veredictos; III) se a negativa da tese defensiva de legítima defesa está devidamente fundamentada; IV) se a negativa da desclassificação do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB fora devidamente justificado; V) a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base e VI) Se case a análise da contemporaneidade da prisão em apelação.
III . RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há que se falar em prescrição dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB contra as vítimas José Carlos Campos Almeida e José Ricardo Monteiro Lopes, tendo em vista o réu ter sido condenado há 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos nos termos do art . 109, III, do CPB, o aditamento da denúncia fora recebido em (03/08/2017) e a sentença de pronúncia proferida em (04/07/2023), primeiro marco interruptivo, tendo transcorrido 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia.
4. No Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, de modo que a decisão dos jurados somente será cassada em casos excepcionais, quando manifestamente dissociada das provas constantes dos autos.
5 . No caso concreto, o Conselho de Sentença, ao condenar o recorrente, adotou uma das versões possíveis, amparada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento.
6. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que os depoimentos colhidos evidenciaram que a vítima estava desarmada e que não houve injusta agressão atual ou iminente a justificar a conduta do apelante.
7 . Quanto a tese da desclassificação do crime do art. 121, § 2º, I e IV do CPB para o crime art. 129, § 3º, do CPB, não restou configurado o resultado involuntário do evento morte, uma vez que a vítima fora atingida em região vital, torácica, essa lesão foi determinante para o evento, uma vez que segundo o laudo de necropsia a morte foi causada por hemotórax esquerdo devido lesão do pulmão esquerdo e da artéria aorta torácica por ferida, por ação perfurocortante
. 8 . Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância do crime, utilizado para tanto de uma das qualificadoras do crime que foram devidamente apresentadas na sentença de pronúncia e levadas a debate no julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo dado ao Conselho de Sentença a oportunidade de as conhecer, tendo o corpo de jurados se manifestado positivamente acerca de suas ocorrências, razão pela qual se mostra viável a utilização de tais elementos para exasperar a pena basilar, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato foi levado aos senhores jurados, razão pela qual deve ser mantida a referida reprimenda. 9. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado
.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 10 . Recurso conhecido parcialmente e improvido para manter a sentença em todos os seus termos.Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada em provas colhidas sob o contraditório, não sendo cabível a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões possíveis dos fatos. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e a proporcionalidade na fixação da pena-base (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004597020078140008 26087361, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Não há, portanto, nos autos, elementos que autorizem a anulação do julgamento ou a submissão do réu a novo júri, tampouco se vislumbra afronta à ordem legal ou qualquer nulidade que justifique a reforma da sentença absolutória.

Posto isso, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025